Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. TARIFAS DE ÁGUA E DE LUZ. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO QUE SE SERVIU DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. IPTU E TLP. SURRECTIO. INOCORRÊNCIA. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DE ALUGUEL NÃO CONTESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese trata de relação jurídica negocial firmada com fundamento na Lei no 8.245/1991.
2. A reponsabilidade pelas tarifas de água e energia, assim como pelo IPTU e TLP foi livremente estabelecida no contrato de locação.
3. Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica e água constituem obrigação pessoal (propter personam), não se vinculando à titularidade do bem, mas exclusivamente a quem se beneficiou dos serviços contratados.
4. O locador pode exigir o pagamento das despesas de água e luz, do locatário que detinha a posse direta do imóvel, usufruindo dos serviços, sendo desinfluente para a responsabilização pretendida se as faturas estão em nome do antigo locatário.
5. Decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva o instituto da supressio (Verwirkung), que pode ser definido como a supressão de uma posição jurídica ativa em virtude do seu não exercício por um lapso temporal prolongado, o que importaria em renúncia tácita. Assim, ao mesmo tempo em que o credor perde sua posição jurídica ativa em virtude dessa supressão, surge a pretensão, em favor do devedor, constituída pelo instituto da surrectio (Erwirkung), à vista de interesses jurídicos até então inexistentes, mas que decorrem das práticas, dos usos e dos costumes.
6. No caso em exame verifica-se que o instrumento negocial não prevê a inclusão do IPTU ou da TLP no valor do aluguel avençado. Ademais, a apelante não conseguiu comprovar, por meio do acervo documental produzido, nem pela oitiva das testemunhas em audiência, a ocorrência da subsequente renúncia à cobrança do aludido imposto por lapso de tempo prolongado. Por essa razão o argumento de que não é devedora de IPTU/TLP com fundamento no instituto da supressio não pode ser acolhido.
7. Em relação ao aluguel do mês de outubro de 2019, a apelante acostou aos autos comprovante do pagamento e, apesar de ter tido a possibilidade de se manifestar a respeito do aludido documento, o recorrido não contestou a veracidade da alegação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.